Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada no dia 16/1/2025.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constatação da nulidade de assembleia alegada por um dos condôminos demanda investigação aprofundada da questão, com observância do contraditório e da ampla defesa, e a devida instrução probatória, o que é incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição deste recurso.
5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a simples referência a efeitos patrimoniais não se revela suficiente para concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto ser possível a reparação da autora/agravante pelos prejuízos suportados, caso acolhido, no mérito, o pedido de nulidade das deliberações da assembleia condominial. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.